Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSTORNOS CAUSADOS PELAS CONDIÇÕES DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VIAÇÃO RESPONSÁVEL. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a indenizar o requerente por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação do serviço ocorrido em viagem rodoviária interestadual.
2. Em suas razões (ID 61180182), a recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, uma vez que o defeito ocorreu no decorrer da viagem (transporte), e não na intermediação da venda da passagem. Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar, com extinção do processo. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62305820). Contrarrazões não apresentadas.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada na petição inicial, a parte recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por figurar como intermediadora de negócios celebrados em seu site, disponibilizando compra de passagens, de modo que sua atividade se torna essencial para que haja a entabulação do negócio, no caso, a compra de passagens de ônibus. Assim, considerando o serviço de intermediação desenvolvido, a parte recorrente se amolda ao conceito de fornecedor, conforme artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a rejeição da preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14, do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3.o).
6. O cerne da controvérsia consiste em determinar se a recorrente pode ser responsabilizada pelos danos alegados pela requerente/recorrida.
7. Na situação em exame, a requerente/recorrida narra que adquiriu por meio do aplicativo da parte recorrente passagem de ônibus, do Rio de Janeiro para Brasília. Relata que a poltrona estava suja, o Wi-Fi prometido na compra do bilhete e o ar-condicionado do ônibus não estavam funcionando. Aduz que, mesmo trocando de ônibus no meio do percurso, continuou o mesmo problema com o ar-condicionado, ocorrendo atraso de mais de 3 horas na chegada em Brasília.
8. Com efeito, verifica-se que o transporte efetivamente utilizado no decorrer da viagem foi realizado por meio da pessoa jurídica UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A (ID 62305771). A parte recorrente, GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA, apenas intermediou a compra das passagens, que foram regularmente utilizadas, não podendo esta ser responsabilizada por fortuito interno inerente à atividade empresarial que ela não exerce (transporte rodoviário), a cargo da empresa de viação, conforme definido nos próprios termos e condições de uso de ID 62305802, à disposição do consumidor.
9. O caso concreto amolda-se à aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao mitigar a reponsabilidade solidária das agências de turismo nas hipóteses de danos ao consumidor, quando a atividade empresarial se limitar à intermediação da compra de passagens (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1839038, 07276332220238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1647539, 07227044120218070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799266, 07100050820238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Nesse cenário, restando incontroverso que a relação jurídica das partes se limitou à intermediação da compra de passagens, não há que se falar em responsabilidade da parte recorrente quanto aos transtornos e danos suportados pela parte recorrida, em razão das condições do transporte e duração do trajeto.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.